Tribunal: STF
Processo: RE 101178
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL, ENVOLVENDO
RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIDOR PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART-325, IV,
LETRA "D", DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA (SÚMULA 282). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.